Tribunal: STF
Processo: ARE 1583411
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. ART. 150, VI, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 
2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 
3. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário.

A parte embargante aponta omissão quanto à alegada violação do art. 150, VI, a, §2º, da Constituição Federal.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
Não se constatam, entretanto, quaisquer dos referidos vícios.
De início, realço que foram devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC. 
Destaco que a decisão embargada foi clara ao consignar a inviabilidade do recurso extraordinário ante o caráter infraconstitucional da controvérsia, uma vez que o Tribunal de origem decidiu a lide com fundamento na legislação aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. 
A propósito, reporto-me ao seguinte excerto da aludida decisão:

“Assim, a verificação do preenchimento dos requisitos para o gozo da imunidade, fora das hipóteses já pacificadas em temas de repercussão geral, demandaria o incursionamento no conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Na mesma linha, a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a discussão sobre a natureza de serviço público de determinadas empresas estatais, quando não delineada com clareza na origem, configura matéria infraconstitucional e fática:”

Ressalto que a Corte de origem consignou:

“[...] o Pretório Excelso veda categoricamente a extensão da imunidade tributária recíproca para as sociedades estatais que de alguma forma explorem atividades econômicas, destinadas a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares. Ora, esse é um dos nítidos propósitos da PERNAMBUCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A (PERPART), como sugere o próprio nome empresarial e confirmam os incisos do art. 5° do seu Estatuto Social (ID. 2936487). O caráter econômico fica ainda mais evidente na previsão de distribuição de dividendos entre os acionistas contida no art. 42, III, do mesmo Estatuto Social. Dessarte, é patente a inviabilidade de conferir à recorrente a vantagem da imunidade tributária recíproca, do contrário, ocasionaria, inclusive, quebra da isonomia tributária em relação às empresas privadas do mesmo ramo econômico.”

Nesse cenário, cumpre reiterar que se encontra consolidado, no âmbito desta Suprema Corte, o entendimento de que a controvérsia relativa ao preenchimento dos requisitos necessários ao reconhecimento do benefício pretendido não ostenta natureza constitucional, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais. Nesse compasso, os seguintes precedentes:

“Direito Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Imunidade tributária recíproca. Previsão de distribuição de lucros entre os acionistas. Estatuto social. Sociedade de economia mista estadual. Benefício fiscal indevido. Requisitos. Preenchimento. Ofensa reflexa. Súmula 279 do STF. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado seguimento ao recurso, por reconhecer que a matéria dos autos é de nível infraconstitucional e demanda o reexame de fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF). II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem, para afastar a imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, a) pleiteada pela parte Agravante, fundamentou-se em precedentes desta Corte citados no acórdão recorrido. 4. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação à Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A - EMGERPI, ora Recorrente, quanto ao preenchimento de requisitos para o reconhecimento do benefício pretendido, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise de normas infraconstitucionais (Estatuto Social da entidade e LCE 83/2007), o que impede o trânsito do recurso extraordinário. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido.” (RE 1568252 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Pleno, DJe 05-12-2025)
“DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REQUISITOS. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. [...]. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1442915 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Pleno, DJe 03-04-2024)

Portanto, examinando o decisum embargado, verifico que inexiste a omissão suscitada nos aclaratórios sob exame. 
Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado, em decorrência de mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda. Nesse sentido: 

“Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Revisão de concessão de anistia. Inovação recursal. Pretensão infringente nos embargos. Ausência de omissão. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que a Primeira Turma negou provimento a agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança, em vista de inovação recursal ao ser interposto o recurso ordinário. 2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RMS 39232-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.10.2023) 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Embargos de Declaração rejeitados.” (RMS 39252-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023) 

Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.

Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente